Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708091-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE CARVALHO E GUSMÃO AGRAVADO: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA, HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, HUMBERTO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA e HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, a fim de autorizar a imediata liberação dos valores bloqueados via sistema Bacenjud, bem como dos valores depositados judicialmente, no limite do montante atualizado do débito, restando mantida a liberação da penhora dos veículos JHV1488 DF GM/CELTA 2P LIFE 2008 2009; PVG5196 MG FIAT/PALIO ESSENCE 1.6 2014 2015; JHE7237 DF I/HYUNDAI TUCSON GL 20L 2007 2008; e do Apartamento n. 602, do Edifício Residencial Pedro Gontijo, situado na rua Deputado Álvaro Sales, n. 144, Belo Horizonte – MG, matriculado sob o n° 45.695 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte – MG (ID 24234699). Em suas razões (ID 24359678), os embargantes fazem considerações sobre o deferimento do pedido de levantamento de valores sem que seja exigida caução suficiente e idônea para tanto. Ressaltam a existência de decisões não transitadas em julgado. Dizem que o incidente de desconsideração é questão de cunho eminentemente jurídico e que, após esgotada a competência da Turma, a matéria pode ser desafiada por recurso constitucional, ao qual poderá ser concedido efeito suspensivo. Requerem, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que sejam sanados os pontos questionados. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, o embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os embargantes sustentam que a decisão embargada foi omissa ao autorizar o levantamento de valores sem exigir prestação de caução idônea e suficiente, especialmente considerando o quadro de existência de recursos ainda em trâmite, que, em tese, poderão reverter as decisões até então já proferidas em favor da parte agravante, dando destaque ao incidente de desconsideração em curso. Contudo, inexiste vício a ser sanado. Isso porque, a fundamentação da decisão embargada é clara e precisa ao enfrentar a tese central trazida no agravo de instrumento, no sentido de que a pendência de trânsito em julgado dos acórdãos desfavoráveis aos embargantes não impede o imediato levantamento de valores pela parte exequente, inclusive porque os recursos que desafiam os arestos não são dotados de efeito suspensivo ex lege. Tal entendimento está lastreado no entendimento firme desta Corte de Justiça, a exemplo do julgado abaixo reproduzido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PENHORA VIA BACENJUD. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM QUE APRECIADA A DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO APENAS PELO TRIBUNAL AD QUEM. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. Não se afigura possível que o próprio Juiz prolator da decisão agravada condicione, de ofício, o levantamento de valores incontroversos à preclusão de decisum, uma vez que somente o Tribunal ad quem, se devidamente requerido pela parte e presentes os pressupostos legais para tanto, poderá conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento eventualmente interposto pela parte insatisfeita e, assim, sustar os efeitos da decisão até o exame de mérito do recurso. Por essa razão, não há óbice ao levantamento da quantia penhorada via sistema BACENJUD, uma vez que se trata de débito de valor incontroverso e, além disso, o cumprimento de sentença em epígrafe é definitivo e, até mesmo, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora fora rejeitada e confirmada pelo Tribunal no bojo de agravo de instrumento manejado pela devedora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1207109, 07142913120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019) Frise-se, ademais, que o deferimento da ordem de bloqueio outrora autorizado e do levantamento dos valores depositados em Juízo se dá em uma execução de título extrajudicial ajuizada ainda em 15.7.2009, na qual foi prolatada sentença já em fase de cumprimento definitivo. Diante de tal cenário, inexiste óbice ao levantamento dos valores constritos e depositados sem exigência de caução, tal qual já referendado pela eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. I - Tratando-se de execução definitiva de sentença transitada em julgado e estando pendente o julgamento de recurso sem efeito suspensivo, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença com a respectiva expedição dos alvarás de levantamento dos valores depositados pelo devedor, em favor do credor, independentemente de prestação de caução. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1020258, 07009154620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 2/6/2017) A mera existência de recursos pendentes de julgamento, portanto, não é fundamento suficiente para impedir o levantamento dos valores pela parte credora, sendo certo que a execução deve caminhar para a satisfação efetiva e célere do crédito perseguido. Destarte, diante de tais considerações, à míngua de vícios passíveis de correção, a decisão embargada deve ser mantida. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator